Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-81.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-81.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR JOSE ALBERTI e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: EUZEBIO LUIZ MAGGIONI e outros

Advogado(s)
:
WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, VALDETE APARECIDA STRESSER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Osmar José Alberti, Arnaldo Joel Alberti e Joise Rabaioli Alberti em face de Euzébio Luiz Maggione;

1.2 Os autores aduzem que são co-proprietários do imóvel rural Fazenda Rio Verde, situado nesta Comarca, adquirido pelo primeiro requerente em janeiro de 1999. Relatam que em Março de 2000, após mais de um ano e dia da data da posse, o requerido, acompanhado de outras pessoas, invadiram o imóvel ostentando armas e proferindo ameaças aos trabalhadores locais. Pontuam que o esbulho permanece até a data do ajuizamento da ação. Requerem, liminarmente, a reintegração da posse, e no mérito a confirmação da tutela, bem como a indenização pelos prejuízos causados;

1.3 O réu apresentou defesa e denunciação à lide. Em preliminar, alegou a carência da ação. No mérito, defendeu ter exercido a legítima defesa da sua posse, que, segundo aduziu, é justa. Alegou, ainda, que os autores não provaram a posse anterior e que o documento apresentado é falso. Juntou documentos.

1.3 O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), confirmando a tutela provisória em favor do requerido.

1.4 Irresignados com a condenação, os autores ajuizaram recurso de apelação requerendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido dos Apelantes/Autores, para reconhecer a posse anterior dos apelantes sobre o imóvel em questão, com a consequente reintegração da posse em favor dos Apelantes/Autores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1
Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse pretendida pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo inovação recursal nem ofensa ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação específica à sentença.

3.2

A sentença atacada apresenta fundamentação suficiente, abordando os elementos essenciais à controvérsia e afastando a discussão sobre a propriedade do bem, que é imprópria na via possessória.

3.3. Em ações possessórias, é indispensável a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

3.4. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem posse anterior dos autores sobre o imóvel objeto da lide.
3.5. A ausência de demonstração da cadeia possessória ou de qualquer exercício de posse anterior inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração.
3.6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que o debate sobre propriedade é alheio ao rito possessório e que a prova da posse é condição essencial ao direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inteiramente a sentença hostilizada, por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:

A
rt
s
.
560 e 561, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10686150195390002 Teófilo Otôni, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021;

TJ-BA - APL: 00048732820118050039, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8001433-81.2018.8.05.0154
em que figura como apelante
s

OSMAR JOSÉ ALBERTI, ARNALDO JOEL ALBERTI
e
JOICE RABAIOLI ALBERT
,

e apelad
o

EUZÉBIO LUIZ MAGGIONE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .